Tribunal: TJBA
Processo: 8017596-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017596-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EC BRAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LUIZ LEITAO PILOTO, CINTIA ROLINO LEITAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LUIZ LEITAO PILOTO, CINTIA ROLINO LEITAO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
S DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS
. ICMS DIFAL.
PLEITO DE SUSPENSÃO AFASTADO.
TEMA 1093 STF. CONSUMIDOR COMUM. CONTRIBUINTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO STF. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI EDITADA. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL.
APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há determinação de suspensão nacional no que se refere aos processos relacionados ao Tema nº 1266, cujo leading case é o RE nº 1426271, de forma que não há de prosperar o pleito de suspensão do presente feito, tendo ainda ocorrido o julgamento das ADI’s de nºs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que mostra-se imperioso o prosseguimento da presente demanda com a análise do mérito. Preliminar rejeitada.

O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços possui previsão constitucional no art. 155, inciso II, da Constituição Federal de 1988, fazendo nascer a incidência do tributo sobre a operações de circulação de mercadorias.

A Emenda Constitucional nº 87/2015 acresceu ao art. 155, da CF, dentre outros, os incisos VII e VIII, dispositivos estes que disciplinavam o ICMS-DIFAL e também dispunham sobre a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, recaindo sobre o destinatário nas hipóteses em que este fosse
contribuinte
do imposto e sobre o remetente nos casos em que o destinatário não fosse
contribuinte
do ICMS.

A Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), por sua vez, define quem são os contribuintes do ICMS, destacando em seu art. 4º a necessidade do contribuinte ser pessoa que realize operações de circulação de mercadoria com habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial.

Após o advento da Emenda Constitucional 87/2015, e com o incremento das compras de mercadorias através da internet pelo
consumidor comum
, surge nova controvérsia acerca do sistema de recolhimento do ICMS, notadamente em relação a destinação do produto da arrecadação do ICMS nestas hipóteses, haja vista que
o consumidor comum não era considerado contribuinte do ICMS por não possuir habitualidade ou mesmo intuito comercial
(art. 4º, da Lei Kandir).

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF, julgado sob o regime da repercussão geral, entendeu pela invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, fixando a tese de que “a
cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

A edição da Lei Complementar nº 190, em 04 de janeiro de 2022, trouxe em seu bojo a obediência apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não sendo aplicável à hipótese a anterioridade anual por não se tratar de modificação de hipótese de incidência, mas apenas da destinação do produto da arrecadação através de técnica fiscal, não se justificando a tese de que o imposto não pode ser cobrado durante todo o exercício do ano de 2022.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento através do Tema nº 1094, aplicável de forma análoga à presente hipótese, no sentido de considerar válida a lei estadual editada anteriormente à Lei Complementar. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.

Recurso
s
conhecido
s
e improvido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso
s
de A
pelação Simultâneos
nº
8017596-71.2022
.8.05.0001

em que figura como
apelantes e apelados

ESTADO DA BAHIA

e
EC BRAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao
s apelos
,
mantendo a
sentença
,
pelas razões adiante alinhadas.